Tribunal: STF
Processo: ARE 1569332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITURA DE CABO FRIO. UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA PARA A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM REVISTA, SEM LICITAÇÃO E COM FINALIDADE DE PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO. COMPORTAMENTO ILEGAL QUE TAMBÉM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E ACARRETOU PREJUÍZO AO ERÁRIO.



     Sentença de parcial procedência, que declarou a ilegalidade da publicidade, reconheceu o ato de improbidade e condenou o ex-prefeito ao ressarcimento integral dos prejuízos causados, representados pelo valor integral da publicação impugnada.



     1º recurso (réu): Preliminar de incompetência do Juízo que se rechaça. O foro por prerrogativa de função reservado aos Prefeitos está restrito à seara criminal e não se estende à esfera da improbidade administrativa, matéria tratada no presente feito. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Demanda intentada com vistas à apuração da prática de ato de improbidade administrativa e imputação das respectivas penalidades Rito definido na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Adequação da via eleita. Interesse de agir, visto que umas das atribuições institucionais do Parquet é justamente a defesa do patrimônio público, tal como ocorre no presente feito. No mérito, o acervo probatório revela que a propaganda veiculada no suplemento que acompanhou a edição nº 1872, de 31/08/2005, da Revista “Isto É”, configurou evidente promoção pessoal do 1º Réu, pois se prestou a enaltecer sua figura. O texto publicado no referido suplemento editorial apresenta claro conteúdo de promoção pessoal na medida em que vincula a Administração Pública do Município de Cabo Frio diretamente à pessoa do 1º Réu. Além disso, a conduta ainda restou agravada pela dispensa de procedimento licitatório, em evidente afronta ao princípio da legalidade. Contratação de tal forma de propaganda, sem licitação, que também causou danos ao erário em decorrência da malversação dos recursos públicos, que, in casu, foram desviados para a promoção do interesse estritamente pessoal do 1º Réu. Condenação do 1º Réu ao ressarcimento integral dos prejuízos causados, equivalentes ao valor integral da publicação impugnada, que atendeu ao disposto no artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que estabelece que, na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 



    2º recurso (Ministério Público): Multa civil e suspensão dos direitos políticos. Inegável o desvio de finalidade na realização da promoção da pessoal pelo prefeito de Cabo Frio (em nítida afronta ao disposto no artigo 37, §1º, da Constituição da República), caracterizadora da improbidade decorrente de ato que ofende os princípios da Administração Pública. Todo e qualquer ato de promoção pessoal do agente público está completamente dissociado do interesse coletivo, verdadeira finalidade exigida pela lei. Elemento volitivo reitor da conduta ímproba, que foi a sua finalidade claramente eleitoreira. Promoção pessoal do gestor municipal, que foi paga com verba pública da municipalidade. Inegável locupletamento com o dinheiro público. Gravidade da conduta, a demonstrar o equívoco da sentença ao deixar de imputar ao réu o pagamento de multa civil e a suspensão dos direitos político. Reforma da sentença a fim de que a penalidade guarde proporcionalidade com o grau de reprovabilidade do ato. Fixação do valor da multa civil, que não leva em conta a capacidade contributiva do agente. Elevadíssimo grau de culpabilidade inserido na conduta do prefeito, pois ele é, dentro da estrutura administrativa municipal, a maior autoridade, de modo que cabia a ele mais do que a qualquer outro agente público, a obrigação de cumprir a lei objetivando a finalidade pública e o interesse coletivo. Ao contrário, preferiu violar os princípios básicos da administração e mandou publicar, sem licitação e às expensas do poder público, matéria em revista com a finalidade exclusiva de promoção pessoal, aspectos que elevam ainda mais a gravidade de sua conduta porque demonstram que a intensidade de seu elemento volitivo era a má-fé de buscar um expediente eleitoreiro que pudesse conduzi-lo à reeleição. Imperiosa condenação ao pagamento de multa civil fixada em 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo prefeito e à suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos, que se mostra adequada e atende aos critérios de razoabilidade/proporcionalidade, visto que o ilícito foi praticado por um detentor de mandato eletivo e contribuiu indevidamente para o aumento de sua projeção política. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, POR UNANIMIDADE, E PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO, POR MAIORIA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, e §§ 1º, 2º e 4º, da CF/88, sustentando que: (i) o acórdão recorrido não se ateve aos limites da matéria devolvida para sua apreciação, ao mencionar a ocorrência de enriquecimento ilícito; (ii) não houve, no caso concreto, configuração de ato de improbidade administrativa; e (iii) as sanções impostas violaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, a “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Além disso, a “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes), pois a imputação da conduta do recorrente foi fundamentada no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, ao reconhecer que o ato praticado teve caráter doloso e resultou em lesão ao bem jurídico tutelado.



    Dessa forma, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado nesta fase processual, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 1.522.052, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 607.437-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.158.085-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator